Tribunal: CARF
Processo: 18186.727009/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.727009/2018-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.973 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
ACESSO E SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSA. ADE. NECESSIDADE DE PROVA DA REGULARIZAÇÃO
NO PRAZO.
Não comprovado nos autos a regularização dos débitos constantes do Ato
Declaratório Executivo de exclusão, é imperioso a exclusão do contribuinte do
regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), Jose
Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente o conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pelo conselheiro Jose Roberto Adelino
da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.727009/2018-33
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727009/2018-33

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(“DRJ/POA”):
A empresa Acesso e Soluções em Automação Industrial e Comercial Eireli foi excluída
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, por meio do
Ato Declaratório Executivo - ADE DERAT/SPO no 3727270, de 31 de agosto de 2018,
com efeitos a partir de 01/01/2019, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal que não estavam com a exigibilidade suspensa, conforme relação abaixo:

O contribuinte teve ciência do ADE por meio do DTE – Domicílio Tributário
Eletrônico, em 20/09/2018 (fl. 33), e apresentou em 16/10/2018 a contestação à
exclusão do Simples Nacional de fls. 2/7, cuja tempestividade é atestada à fl. 38.
A empresa relata que, em 20/06/2018 aderiu ao programa de parcelamento instituído
pela LC no 162/2018, denominado de “Pert-SN", relativamente aos débitos vencidos até
novembro/2017, o que implicou na desistência de qualquer outro parcelamento
preexistente, nos termos da legislação.
Aduz que está mantendo a regularidade do parcelamento, mas não conseguiu quitar os
tributos subsequentes em razão das dificuldades decorrentes da recessão financeira do
país. Por este motivo, foi notificada pela Receita Federal do Brasil de que as pendências
tributárias seriam causa de exclusão do regime do Simples Nacional se os débitos não
fossem pagos ou suspensos com um novo parcelamento.
Informa que, com o intuito de manter o enquadramento fiscal e a regularização das
pendências, solicitou novo parcelamento, o qual foi indeferido com a justificativa de
que a empresa já teria atingido o máximo de parcelamentos permitidos por ano.
Passa a analisar a legislação e apresenta as alegações tendo como fundamento central da
manifestação contra a exclusão do Simples Nacional o direito ao parcelamento dos
débitos com vencimentos posteriores àqueles incluídos no “Pert-SN".
Acrescenta a informação de que pretende buscar tutela jurisdicional por meio de
Mandado de Segurança em relação ao indeferimento do parcelamento. Entre os
documentos comprobatórios, apresentou cópia da petição inicial do referido Mandamus,
distribuído com o número 5025995-11.2018.4.03.6100 para a 21a Vara Cível Federal de
São Paulo, em que requer o reconhecimento do seu direito ao parcelamento dos débitos
do Simples Nacional para evitar a exclusão da impetrante do regime simplificado.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727009/2018-33

Ao final, requer seja autorizado o parcelamento e a suspensão dos débitos que
ensejaram o ADE DERAT/SPO 3727270, assim como a manutenção da empresa no
enquadramento do Regime do Simples Nacional.
Em sessão de 17/12/2019, a DRJ/POA julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. A existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, sem a exigibilidade suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de
exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 51/52 do e-processo):
Em relação ao Mandado de Segurança no 5025995-11.2018.4.03.6100, ao consultar o
site da Justiça Federal de 1o Grau em São Paulo, verificou-se que a medida liminar foi
deferida, em 07/02/2019, para determinar à autoridade impetrada que autorize o
parcelamento dos tributos que sobejaram aqueles albergados pelo “Pert-SN”, fls. 42/48:

Ainda não houve prolação de sentença.
Como este processo não trata de pedido de parcelamento, a manifestação de
inconformidade será conhecida e terá prosseguimento no julgamento, vez que a matéria
discutida judicialmente é distinta daquela aqui analisada [...]
[...]
O interessado não contesta a existência dos débitos, mas requer a concessão de
parcelamento, apreciação que foge à competência da DRJ.
O pedido e a concessão de parcelamento possuem regramento próprio, conforme a
modalidade pretendida, o que deve ser observado pelo contribuinte.
Este processo administrativo não tem por objeto a cobrança dos débitos motivadores do
ADE DERAT/SPO no 3727270, mas sim o julgamento da manifestação de
inconformidade apresentada contra apreciação da autoridade competente em razão da
exclusão do Simples Nacional, verificando se o contribuinte procedeu à sua
regularização no prazo legal de trinta dias contados da ciência da exclusão, conforme
previsto na Lei Complementar no 123/2006 [...]
[...]
Conforme consta da "Consulta débitos após prazo para regularização" do Sistema de
Vedações e Exclusões do SIMPLES - SIVEX (fl. 37), os débitos de Simples Nacional
apontados no ADE ainda permaneciam sem regularização ao final do prazo legal.
Portanto, o ADE DERAT/SPO no 3727270, que foi emitido em obediência às
disposições da legislação que rege a matéria, deve ser mantido.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727009/2018-33

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera toda a sua
defesa apresentada em manifestação de inconformidade. Informa que teria parcelado os seus
débitos, mas na época não conseguiu solver os tributos subsequentes nos albergados no referido
parcelamento (fls. 58 do e-processo). Ainda segundo o contribuinte (fls. 58 do e-processo):

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
10/01/2020 (fls. 71 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
29/01/2020 (fls. 56 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727009/2018-33

O cerne da presente discussão não demanda maiores complexidades. Trata-se de
exclusão de ofício do Simples Nacional. Em síntese, o contribuinte afirmou que estava com
alguns débitos parcelados e que portanto não seria possível um novo parcelamento para
regularizar aqueles objeto do ADE no 3.727.220/2018, ora em análise.
Por essa razão, ingressou com mandado de segurança visando a possibilidade de
ingressar com um novo pedido de parcelamento, o qual foi inclusivo deferido, consoante se
constada dos autos.
Sucede, todavia, que muito embora tenha sido proferida liminar favorável ao
contribuinte, este não apresentou prova da regularização dos débitos, tanto que como
mencionado pela instância a quo, em consulta ao sistema de débitos da receita, os débitos
apontados no ADE ainda permaneciam sem regularização ao final do prazo legal.
Tendo em vista que o recurso voluntário não se insurge especificamente contra o
acórdão recorrido, mas sim contra a exclusão de ofício, de modo que as defesas são inclusive
idênticas, utilizo-me dos fundamentos constantes do acórdão proferido pela DRJ/POA para negar
provimento ao pleito do contribuinte, vejamos então mais uma que consta daquela decisão (fls.
51/52 do e-processo):
Em relação ao Mandado de Segurança no 5025995-11.2018.4.03.6100, ao consultar o
site da Justiça Federal de 1o Grau em São Paulo, verificou-se que a medida liminar foi
deferida, em 07/02/2019, para determinar à autoridade impetrada que autorize o
parcelamento dos tributos que sobejaram aqueles albergados pelo “Pert-SN”, fls. 42/48:

Ainda não houve prolação de sentença.
Como este processo não trata de pedido de parcelamento, a
manifestação de inconformidade será conhecida e terá prosseguimento no julgamento,
vez que a matéria discutida judicialmente é distinta daquela aqui analisada, conforme a
fundamentação a seguir:
A exclusão do contribuinte do Simples Nacional está assentada no artigo 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727009/2018-33

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
O interessado não contesta a existência dos débitos, mas requer a concessão de
parcelamento, apreciação que foge à competência da DRJ.
O pedido e a concessão de parcelamento possuem regramento próprio, conforme a
modalidade pretendida, o que deve ser observado pelo contribuinte.
Este processo administrativo não tem por objeto a cobrança dos
débitos motivadores do ADE DERAT/SPO no 3727270, mas sim o julgamento da
manifestação de inconformidade apresentada contra apreciação da autoridade
competente em razão da exclusão do Simples Nacional, verificando se o contribuinte
procedeu à sua regularização no prazo legal de trinta dias contados da ciência da
exclusão, conforme previsto na Lei Complementar no 123/2006, nos seguintes termos:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados
a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(sem grifos no original)
Conforme consta da "Consulta débitos após prazo para regularização" do Sistema de
Vedações e Exclusões do SIMPLES - SIVEX (fl. 37), os débitos de Simples Nacional
apontados no ADE ainda permaneciam sem regularização ao final do prazo legal.
Portanto, o ADE DERAT/SPO no 3727270, que foi emitido em obediência às
disposições da legislação que rege a matéria, deve ser mantido.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo
Jose
Luz
de
Macedo

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727009/2018-33

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital